Tribunal: TJDFT
Processo: 0716640-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0716640-62.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PHILIPPE HELOU, CAMILLA HELOU APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DESPACHO Da análise autos verifico que os apelantes não comprovaram o recolhimento do preparo e não foram beneficiados pela gratuidade de justiça. Intimem-se os recorrentes para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolherem o preparo em dobro nos termos do CPC 1.007 § 4o sob pena de deserção. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator